Tribunal: TJSP
Processo: 2045000-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Limites objetivos do título judicial não observados durante o cumprimento. Decisão que referendou obrigação certa e determinada para que o Município de São Paulo procedesse à entrega de recursos humanos e materiais para Conselhos Tutelares constantes de relatório específico dos autos. Alargamento do objeto. Impossibilidade. Violada a correlação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Limites objetivos do título judicial não observados durante o cumprimento. Decisão que referendou obrigação certa e determinada para que o Município de São Paulo procedesse à entrega de recursos humanos e materiais para Conselhos Tutelares constantes de relatório específico dos autos. Alargamento do objeto. Impossibilidade. Violada a correlação entre demanda e sentença ou transformação de sentença certa e determinada em sentença incompleta.
Recurso provido.